Tribunal: TJSP
Processo: 2277227-53.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2277227-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é impetrante
CARLOS HENRIQUE DA SILVA PEREIRA e Paciente GABRIEL FELIPE
NUNES DA SILVA ASTONE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
denegaram a ordem.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277227-53.2020.8.26.0000 -Voto no 45415
2
VOTO no: 45.415
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 2277227-53.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Carlos Henrique da Silva Pereira.
PACIENTE: Gabriel Felipe Nunes da Silva Astone.
COMARCA: Jaboticabal.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pelo advogado Carlos Henrique da Silva Pereira em favor de GABRIEL FELIPE
NUNES DA SILVA ASTONE ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente
estaria experimentando ilegal constrangimento porque teve decretada a prisão
preventiva por ocasião do recebimento da denúncia, sem que estivessem presentes os
pressupostos para tanto (fls. 1/15 e documentos fls. 19/260).
O impetrante argumenta, em suma, sobre a (i) a inidoneidade
na fundamentação da r. decisão impugnada, lastreada basicamente na gravidade
abstrata do delito, sem a demonstração clara da necessidade da adoção da medida
extrema e excepcional, em desacordo com a regra prevista no art. 93, inciso IX, da
Constituição Federal, o que a tornou nula; e (ii) a inocorrência das hipóteses da
prisão preventiva, vez que não há nos autos evidências de que a liberdade do paciente
pudesse colocar em risco a ordem pública, obstruir a instrução processual ou frustrar
a aplicação da lei penal. Invoca em favor do paciente o princípio da presunção de
inocência e a possibilidade de substituição da medida constritiva por cautelares
menos gravosas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277227-53.2020.8.26.0000 -Voto no 45415
3
Requer com a presente impetração a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares previstas no art.
319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do paciente o alvará de
soltura.
Indeferida a liminar (fls. 262/264), vieram para os autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 267/269), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 272/277), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
Respeitados
os
argumentos
exarados
nas
razões
de
inconformismo, a irresignação não procede, sendo o caso de denegação da ordem.
A acusação é por suposta infringência ao art. 157, § 2o, inciso
II; e § 2o -A, inciso I, por três vezes, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, por
fato ocorrido em 18/7/2019, quando o paciente previamente ajustado com um
indivíduo desconhecido, subtraiu para si, mediante grave ameaça à pessoa exercida
com emprego de arma de fogo, um telefone celular da marca “Samsung”, avaliado
em R$ 500,00 (quinhentos reais) , pertencente a Jeferson Carmociano da Silva; R$
366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) me dinheiro, pertencente ao “Auto Posto
J.P.S”, por intermédio do frentista Rafael Henrique Souza; e R$ 327,00 (trezentos e
vinte e sete reais), pertencente ao mesmo estabelecimento comercial, por intermédio
do frentista Edson Mota.
Segundo consta, o paciente e seu comparsa desconhecido,
utilizando-se de uma motocicleta de cor preta com a placa coberta, dirigiram-se até
ao “Auto Posto J.P.S.” situado na rua Euclides da Cunha no 221, e mediante grave
ameaça exercida com arma de fogo subtraíram os bens de Jeferson e Rafael
Henrique, evadindo-se rumo ao estabelecimento de mesma titularidade, localizado na
rua Comendador João Maricato, sendo que lá nas mesma condições, subtraíram a
quantia em dinheiro de Edson Mota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277227-53.2020.8.26.0000 -Voto no 45415
4
As investigações tiveram início na data da ocorrência dos fatos
(18/7/2019), mediante Boletim de Ocorrência de autoria desconhecida (fls. 22/24),
resultando na denúncia contra o paciente (fls. 229/231), oferecida em 3/11/2020 (fls.
226/228), sendo na oportunidade requerida a prisão preventiva do paciente, o que foi
deferida nos termos da r. decisão de fls. 233/235.
Pois bem. Não existe constrangimento ilegal a ser
reconhecido, já que por ora se faz presente a necessidade da custódia do paciente ante
a gravidade concreta do delito em questão e a garantia da ordem pública.
Isso porque, no caso, a prisão se justifica ante a presença das
hipóteses da prisão preventivas, pois há existência de comprovação da materialidade
e nos indícios suficientes de autoria; ademais, da referida decisão constou que o
paciente praticou o delito em questão roubo circunstanciado em dois postos de
gasolina da mesma franquia quando ainda cumpria pena privativa de liberdade pelo
tráfico ilícita de entorpecentes (condenação em 19/6/2018 e extinção da punibilidade
em 11/10/2019), tudo a demonstrar a necessidade de sua segregação cautelar, a fim
de evitar a reiteração delitiva como forma de proteger a ordem pública, ou seja, o
interesse da coletividade.
E sobre a fundamentação da decisão judicial, importa anotar
que o juiz, mesmo quando emprega expressões de cunho genérico, decide
considerando as circunstâncias concretas do caso que tem diante de si.
Diversamente do aduzido pelo impetrante no sentido de ser
genérica a fundamentação do decisum para sustentar a adoção da medida extrema, a
manutenção da custódia se fazia e se faz necessária, pois o crime de roubo é grave,
sendo inegável que a conduta de pessoa que se utiliza de violência, em comparsaria,
e com o emprego de arma de fogo, para se assenhorar dos bens alheios viola a ordem
pública, aparentemente sendo despido dos freios morais necessários para a
convivência pacífica junto ao grupo social, pelo que deve ser contido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2277227-53.2020.8.26.0000 -Voto no 45415
5
Não se verifica, portanto, nenhuma ilegalidade na constrição
cautelar em tela, que prevê pena em abstrato superior a quatro anos, ressalvado que
as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319 do Código de
Processo Penal, se mostram insuficientes e inadequadas às circunstâncias do fato
praticado, conforme com a regra prevista no art. 282, inciso II, do Código de
Processo Penal.
A resposta estatal tem de ser imediata, restringindo
cautelarmente, na presença dos requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a
liberdade de quem é acima de dúvida razoável suspeito de autoria de qualquer crime
grave, como é o caso da hipótese dos autos.
Acresça-se que eventuais predicados positivos do paciente não
inviabilizam a medida constritiva, nem tampouco geram direito absoluto ao pleito
pretendido quando presentes os pressupostos da prisão preventiva, como é a
hipóteses dos autos. E o princípio da presunção de inocência não é incompatível com
a prisão processual, a qual não caracteriza cumprimento antecipado de pena, porque
não decorre do reconhecimento da culpabilidade e sim da periculosidade, seja para a
ordem pública ou para assegurar a aplicação da lei penal.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não se
verificando o constrangimento ilegal apontado.
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de Paiva Coutinho
Relator